Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXECUTADO EM LOCAL INCERTO. CONCLUSÃO REFUTADA. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DECLARADA. DESPROVIMENTO.

1. O art. 256 do Código de Processo Civil preceitua que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei.

2. A citação por edital configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada após diversas tentativas frustradas de localização do réu.

3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. Deve ser comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.

4. Na hipótese, não ficou caracterizado nos autos da execução que o executado estava em lugar ignorado, diante da informação obtida em diligência prévia (de que havia viajado) e de sua posterior citação no mesmo endereço diligenciado anteriormente.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.